Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715149-57.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: GABRIELA COSTA DE MENEZES, WLADIMIR JATOBA DE MENEZES, WLAMIR JATOBA DE MENEZES, GABRIELA JANAINA DE MENEZES LIMA, AILTON CARACOCI DE MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX contra atos judiciais exarados pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735024-78.2020.8.07.0001, proposta por GABRIELA COSTA DE MENEZES, WLADIMIR JATOBA DE MENEZES, WLAMIR JATOBA DE MENEZES, GABRIELA JANAINA DE MENEZES LIMA e AILTON CARACOCI DE MENEZES em desfavor da agravante. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante insurge-se contra a r. decisão exarada no 114840866, pela qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Insurge-se, ainda, contra a r. sentença, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, reconheceu a existência de excesso de execução e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, e no artigo 925 do Código de Processo Civil, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) do excesso apontado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, a despeito de o processo haver sido encaminhado à Contadoria Judicial em 2 (duas) oportunidades, ainda persistiram os erros na elaboração dos cálculos. Ressalta que, no valor da dívida exequenda, deve ser excluída a incidência de multa e de honorários advocatícios. Ao final, a agravante postula a reforma dos atos judiciais impugnados, para que o processo seja novamente encaminhado à Contadoria Judicial ou para que seja nomeado perito judicial a fim de apurar o valor correto do débito exequendo. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35258672. É o relatório. Decido. Da dicção do caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o agravo de instrumento somente pode ser interposto contra decisões interlocutórias. Em se tratando de sentença, o recurso cabível é a apelação cível, consoante a regra inserta no caput do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o agravante insurge-se contra a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e a extinção do cumprimento de sentença. No entanto, de acordo com o § 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (grifo nosso) Por via de consequência, a extinção do cumprimento de sentença deve ser impugnada por recurso de apelação, uma vez que o ato judicial importa a extinção do processo. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença. II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento. III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1316724, 07051375220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a via recursal eleita pelo agravante para o fim de impugnar a extinção do cumprimento de sentença se mostra manifestamente inadequada. Não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível contra o ato judicial que extingue o cumprimento de sentença, de modo que é inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. É preciso salientar que eventual desconformidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologados na r. decisão exarada no ID 114840866, também deve ser objeto de discussão em recurso de apelação, porquanto a rejeição das teses defendidas pela executada integra os fundamentos adotados pela d. Magistrada sentenciante na r. sentença pela qual foi extinta a demanda executiva. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.